Tribunal: STF
Processo: ARE 1496072
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Provisória dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 6, fls. 1-2):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO DE AUXILIAR FISCAL URBANÍSTICO NA SEMURB. PEDIDO AUTORAL PELA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NATAL A PROCEDER O REAJUSTE DE 8% INSTITUÍDO PELA LEI N. 6.435/2014 NOS VENCIMENTOS DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. LEI Nº 6.334/2012 QUE REGULA A CARREIRA DO CARGO PREVÊ NO SEU ART. 8º QUE O REAJUSTE DA MATRIZ SALARIAL DO GRUPO DE FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL DA SEMURB SE DARÁ CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 118/2010. ART. 11 DA MESMA LEI PREVÊ QUE OS OCUPANTES DOS REFERIDOS CARGOS TERÃO O MESMO TRATAMENTO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS FNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA PREFEITURA DE NATAL, DISCIPLINADOS NA LC 118/2010. LEI N. 6.435/2014 QUE INSTITIU O REAJUSTE PLEITEADO PREVÊ SUA APLICAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA DA PREFEITURA DE NATAL REGIDOS PELA LC 118/2010. TODOS OS SERVIDORES INTEGRANTES DO PLANO GERAL (LC 118/2010) FORAM CONTEMPLADOS COM O REAJUSTE. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No RE (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federa, o MUNICÍPIO DE NATAL alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º; e 37 da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 37/STF.



    Para tanto, sustenta que a despeito de o acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou procedente o pedido “para condenar o Município de Natal a implantar e pagar o reajuste de 8% nos vencimentos da autora, determinado pela Lei nº 6.435/2014 desde a data da publicação, com reflexos sobre os adicionais, quinquênios, 13º salário, férias e demais vantagens” (Doc. 9, fl. 4), o fato é que “a Lei 6.435/14 não previu novo vencimento para o Grupo de Fiscalização Urbanística e Ambiental, no qual se insere o cargo ocupado pelo Recorrido. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos por razões de isonomia” (Doc. 9, fl. 9).



    Aduz, ainda, que “não pode o Poder Judiciário substituir-se ao administrador e praticar o ato pretendido pelo interessado, sob pena de violação do princípio da separação de poderes previsto no art. 2º da Constituição. Portanto, consectário lógico será a reforma da sentença, reconhecendo-se que o cargo em questão não foi contemplado pelo aumento da Lei 6.435/14, sob pena de acintosa e não suportável afronta aos princípios e dispositivos apontados ao longo do presente arrazoado, dentre os quais o da legalidade – art. 37, da Constituição Federal.” (Doc. 9, fl. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que “ao lado da inexistência da repercussão geral com as nuances exigidas pelo STF, evidencia-se que as circunstâncias de fato e de direito postas em confronto com a decisão recorrida não ensejam violação direta de preceito constitucional – haja vista a contrariedade reflexa a dispositivo da CF não enseja o conhecimento do recurso extraordinário” (Doc. 11, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente sustentou a existência de repercussão geral da matéria bem como ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 9, fls. 4-5):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL



    O instituto da repercussão geral – inaugurado pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (art. 102, §3º, da CF) e regulado pela Lei nº 11.418/2006 (art. 543-A do CPC) – constitui requisito especial de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Neste novel regime de conhecimento via excepcional, a arguição de relevância da causa deve, necessariamente versar sobre assunto importante sob a óptica econômica, política, social e jurídica; ou ainda, demonstrar se a decisão recorrida contrariou a jurisprudência da Suprema Corte. 



    Na casuística em apreço, a tese ora exposta preenche todas essas condicionantes. Veja-se que o desrespeito aos arts. 2º, 5º, 37, todos da CF, além da Súmula Vinculante 37 – o qual se demonstrará a seguir (tópicos abaixo) – consiste em clara afronta a ordem pública e constitucional vigente, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    O caso em apreço tem repercussão jurídica e social, também, como se pode verificar nos tópicos abaixo expostos. 



    Destarte, diante de todos os fundamentos aqui elencados, o recurso em trâmite merece ser conhecido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, preenchendo assim o requisito da argüição de relevância.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 6, fls. 3-5):



    “1. Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE NATAL contra sentença que julgou procedente o pleito de MÔNICA CRISTINA DA COSTA PEREIRA, condenando o ora Recorrente nos seguintes termos: 



    Pelo exposto, com fulcro no art.487, inciso I, do CPC, o presente projeto é no sentido de julgar procedente o pedido, para condenar o Município de Natal a implantar e pagar o reajuste de 8% nos vencimentos da autora, determinado pela Lei nº 6.435/2014 desde a data da publicação, com reflexos sobre os adicionais, quinquênios, 13º salário, férias e demais vantagens, sobre as quais deverão incidir correção monetária calculada com base no IPCA-IBGE, de acordo com o art. 5º da Lei n.º 11.960/09 desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida e, juros de mora a partir da Citação válida, calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F, acrescentado à Lei n.º 9.494/1997, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa, bem como se observando o limite do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009. 



    2. Na peça inaugural, a Recorrida alegou que ocupa o cargo de Auxiliar Fiscal Urbanístico na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, que em 12/02/2014 foi sancionada a Lei n. 6435/2014 que concedeu reajuste no patamar de 8% (oito por cento) aos servidores municipais e que tal reajuste se aplicaria ao seu cargo em razão das determinações da Lei n. 6.334/2012 e LC n. 118/2010. Todavia, informa que não foi contemplada com o ajuste remuneratório, razão pela qual requereu administrativamente, através do processo 009597/2014-73, não tendo logrado êxito. Pleiteou pela condenação do Município de Natal a implantar o reajuste em seus vencimentos e pelo deferimento da assistência judiciária gratuita e de tutela de evidência. 



    3. O ente Recorrente/demandado contestou o pleito autoral, alegando que o cargo ocupado pela Autora não está entre os contemplados pelo reajuste da Lei 6435/2014. 



    4. Na sentença, o MM juízo de primeiro consignou, in verbis:



    Observo que o cerne desta demanda diz respeito à análise da possibilidade de impor ao demandado, a obrigação de proceder o reajuste salarial de 8% com base na Lei Ordinária n.º 6435/2014, bem como o retroativo a 2014. 



    O reajuste salarial foi determinado através da Lei nº 6435/2014, que assim prescreve: 



    Art.1º – Fica reajustado em 8% (oito por cento), a ser aplicado nos vencimentos dos servidores municipais em janeiro de 2014, do Plano de cargos, Carreira e Vencimentos dos Funcionários da Administração Direta e Autárquica da Prefeitura Municipal do Natal, regidos pela Lei Complementar nº 118, de 3 de dezembro de 2010 e do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais da Área de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, regidos pela, Lei Complementar nº 120, de 3 de dezembro de 2010, conforme tabelas anexas. (grifos nossos) 



    Art. 11 – Este Plano passa a integrar o Plano de Cargos e Vencimentos dos Funcionários da Administração Direta e Autárquica da Prefeitura Municipal de Natal, instituído pela Lei n° 4.108/92, normatizado e atualizado pela Lei Complementar n°. 118/10, em conformidade com os termos do Art. 9º desta última. (grifos nossos) 



    Registre-se que, consoante o artigo 11 da Lei 6334/2012, a qual regula a carreira dos Fiscais Urbanísticos e Ambientais da SEMURB, dispõe que os ocupantes dos referidos cargos terão o mesmo tratamento do Plano de cargos, Carreira e Vencimentos dos Funcionários da Administração Direta e Autárquica da Prefeitura Municipal do Natal – LC n.º 118/2010. 



    Sendo assim, o reajuste dos vencimentos instituído pela Lei n.º 6435/14 abarcará todos os servidores municipais regidos pelo Plano Geral – LC 118/2010. 



    Restando evidente não haver óbice no reajuste estabelecido pela Lei 6435/14, diante do que dispõe o artigo 8º, parágrafo único da Lei 6334/2012, in verbis: 



    Art. 8º – Os vencimentos dos cargos integrantes do Grupo de Fiscalização Urbanística e Ambiental da SEMURB – GFUA, estão hierarquizados em Sub-Grupos, Classes e Padrão, conforme Anexo II desta Lei. 



    Parágrafo único – A matriz salarial do Grupo de Fiscalização Urbanística e Ambiental da SEMURB será reajustada anualmente conforme previsto no Art. 8º da Lei Complementar n°.118/2010 (grifo nosso). 



    Desta feita, impróspera a tese da defesa ao alegar que o cargo da autora não estaria contemplado pelo reajuste da Lei 6435/14, tendo em vista que todos os servidores integrantes do Plano Geral (LC 118/2010) foram contemplados com o reajuste em seus vencimentos, exceto a categoria dos Fiscais Urbanísticos e Ambientais 



    […]



    VOTO 



    Dispensado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, tendo em vista que da ementa já consta a sucinta fundamentação necessária à manutenção da sentença. 



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a a remuneração dos servidores públicos do município de Natal/RN, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS – GEE. REAJUSTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.847-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE , Tribunal Pleno, DJe de 20/04/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. 



    1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.109.986-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – REAJUSTES SALARIAIS DE SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LEI ESTADUAL Nº 10.395/95 E LEI COMPLEMENTAR Nº 82/95 ("LEI CAMATA") - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF - DIREITO LOCAL - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório (Súmula 279/STF). Precedentes.



    - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. Súmula 280/STF.” )AI 441.273-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/9/2006)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente